Tribunal: TJPA
Processo: 0053687-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053687-70.2015.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, PAULO VICTOR PINHEIRO BENCHIMOL, JESSICA DE SOUZA PINHEIRO BENCHIMOL

APELADO: CLINICA INFANTIL DO PARA SS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0053687-70.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO

APELANTE/APELADO: P. V. P. B.

REPRESENTANTE: JESSICA DE SOUZA PINHEIRO BENCHIMOL

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ -DEFENSORA DRA. SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

INTERESSADO: CLINICA INFANTIL DO PARA SS LTDA (HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA)

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR / JOAO PAULO DE KÓS MIRANDA SIQUEIRA/ EUGEN BARBOSA ERICHSEN

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

EMENTA: PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NASCIMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO IMEDIATA. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/1998. NEGATIVA DE CUSTEIO. O AUTOR NÃO SOFREU RISCO CONCRETO DE AGRAVAMENTO DE SUA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AMBOS OS RECURSO DE APELAÇÃO SÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Trata-se de dupla apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e P.V.P.B., contra sentença que determinou o custeio das despesas médicas decorrentes da internação do menor em hospital não credenciado, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II - Em casos de urgência e emergência, o artigo 35-C da Lei 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, ainda que o atendimento ocorra em hospital não credenciado. Diante do quadro clínico grave do recém-nascido é devida a cobertura das despesas pelo plano HAPVIDA.

III - A recusa inicial do plano de saúde, embora tenha gerado desconforto, não configura, por si só, dano moral indenizável. Não restou demonstrado nos autos que a atuação do plano tenha agravado o estado de saúde do menor, o qual em momento algum deixou de ter o atendimento médico-hospitalar devido, ou causado prejuízo significativo à família, limitando-se a controvérsia à interpretação contratual.

IV - Mantida a sentença que determinou o custeio das despesas pelo plano de saúde e afastou a condenação por danos morais, negando-se provimento a ambas as apelações.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0053687-70.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO

APELANTE/APELADO: P. V. P. B.

REPRESENTANTE: JESSICA DE SOUZA PINHEIRO BENCHIMOL

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ -DEFENSORA DRA. SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

INTERESSADO: CLINICA INFANTIL DO PARA SS LTDA (HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA)

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR / JOAO PAULO DE KÓS MIRANDA SIQUEIRA/ EUGEN BARBOSA ERICHSEN

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL, posto que tanto a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA quanto P. V. P. B. voltam-se contra a sentença do juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por P. V. P. B., representado por JESSICA DE SOUZA PINHEIRO BENCHIMOL em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e CLINICA INFANTIL DO PARA SS LTDA (HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA).

Na inicial, menciona que ao nascer o autor necessitou de internação devido ao seu estado de saúde , menciona que nos 30 primeiros dias de vida foi custeado pelo plano de saúde da materna , tendo em seguida aderido ao próprio plano da HAPVIDA. menciona que não havia condições clínicas de ocorrer a transferência para outro hospital e que a HAPVIDA também não possuía vaga em leito de UTI neonatal em sua rede credenciada.

Houve decisão liminar determinando que o plano de saúde custeasse a internação.

Após a citação, houve a apresentação de contestação por parte da Clínica Infantil do Pará S/S LTDA e pela HAPVIDA.

Na sentença o julgador de piso considerou que não havia elementos para caracterizar a inépcia da petição inicial. quanto ao mérito, aplicou a normativa do CDC ao caso. Ressaltou que sendo o caso em que a criança após o nascimento necessitou de internação em leito de UTI e não sendo demonstrado pela HAPVIDA que havia em sua rede credenciada tal unidade de intenção, caberia ao plano de saúde o custeio das despesas com a assistência médica de que necessitava o autor em hospital não englobado pela rede credenciada. Contudo mencionou que o custeio com a internação hospitalar deve ser limitado aos preços praticados e defendidos pelo contrato de plano de saúde , conforme prevê o art. 12, VI da Lei 9.656/98. Definiu que a HAPVIDA arcasse com as despesas de todo o período em que o infante esteve em tratamento no hospital Clínica Infantil do Pará S./S LTDA. Considerou o juízo singular que diante do conjunto probatório dos autos não há ato praticado pela ré que tenha causado sofrimento ou algum dano de índole moral que justifique uma indenização , uma vez que o serviço a criança foi prestado, e a recusa inicial do plano não prejudicou o estado de saúde da criança, pois sempre permaneceu em atendimento médico. Considerando a sucumebncia recíproca , condenou a parte autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais , cabendo o remanescente à parte requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ainda condenou ambos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa , ficando em relação à parte autora sob condição suspensiva. Deixou de condenar a Clínica infantil do Pará S/S LTDA a honorários de sucumbência.

Nas razões recursais, aduz o recorrente HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA que possui na rede credenciada a unidade de internação. Disse que não praticou ato ilícito. Disse que o fato de haver urgência ou emergência não autoriza o beneficiário a buscar atendimento fora da rede credenciada. Disse que os genitores buscaram atendimento de forma particular sem a comprovação da negativa pelo plano. Menciona que não há que se falar em obrigação de custeio por parte da operadora, muito menos em indenização por danos morais. Afirma que as operadoras de saúde devem responder nos limites da lei, do contrato, e da remuneração ajustada como contraprestação. Afirmou que não praticou ato ilícito tampouco falhou na prestação de serviços. Requereu o provimento do recurso a fim de que não seja obrigada ao custeio da internação do autor junto à maternidade saúde da criança.

Hospital e Maternidade Saúde da Criança Ltda apresentou contrarrazões , mencionando que o plano de saúde não cumpriu a ordem judicial e não adimpliu o custo da internação. Disse que a obrigatoriedade de comprovar a disponibilidade de UTI para o beneficiário seria da operadora de saúde. Disse que o motivo da internação na UTI da maternidade foi o estado de saúde do menor, que não permitia a saída sem o risco de vida. Pugna pela manutenção da sentença.

O menor P.V.P.B. representado por JESSICA DE SOUZA PINHEIRO BENCHIMOL, interpôs recurso de apelação, assistido pela Defensoria Pública, mencionando que deve incidir os danos morais, pois toda a família ficou abalada com a recusa do plano de saúde em negar o fornecimento de leito no hospital , tendo que recorrer a outro hospital e só passou a fazer a internação mediante decisão liminar. , pelo que requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização no valor de R$ 100 salários mínimos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0053687-70.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO

APELANTE/APELADO: P. V. P. B.

REPRESENTANTE: JESSICA DE SOUZA PINHEIRO BENCHIMOL

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ -DEFENSORA DRA. SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

INTERESSADO: CLINICA INFANTIL DO PARA SS LTDA (HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA)

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR / JOAO PAULO DE KÓS MIRANDA SIQUEIRA/ EUGEN BARBOSA ERICHSEN

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos recursos de apelação interpostos , estando presentes os respectivos requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que as apelações interpostas tanto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA quanto por P.V.P.B., ora representado por sua mãe, Jéssica de Souza Pinheiro Benchimol, desafiam a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Ambas as apelações versam sobre o custeio das despesas médicas decorrentes da internação do menor em hospital não credenciado pela operadora do plano de saúde, bem como sobre a eventual condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

No que tange à apelação interposta pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, defende a recorrente que não haveria a obrigatoriedade de custeio das despesas médicas realizadas em hospital não credenciado, sustentando que a escolha do hospital se deu sem a devida comprovação da negativa de atendimento em sua rede credenciada. Argumenta ainda que a urgência ou emergência do caso não legitimaria o atendimento fora da rede contratada, e que, ademais, a operadora dispunha de leito de UTI neonatal à disposição em sua rede, não tendo praticado qualquer ato ilícito.

Entretanto, o cenário fático apresentado nos autos demonstra que o menor, recém-nascido, em estado de saúde crítico e necessitando de cuidados imediatos em unidade de terapia intensiva, foi internado no Hospital e Maternidade Saúde da Criança Ltda., instituição não credenciada ao plano de saúde contratado.

A prematuridade e as complicações de saúde que acometiam o infante, conforme atestado médico constante no ID n. 10230242, demandavam pronta intervenção médica, sem possibilidade de transferência para outra unidade, sob pena de risco à vida do menor. Diante dessa situação, em que o autor nasceu em condição de saúde extremamente delicada, sem condições de sobrevivência fora do ambiente hospitalar e da unidade de terapia intensiva, não caberia priorizar as limitações contratuais em detrimento da garantia do direito à vida e à saúde do recém nascido. Contudo, observa-se que quando em momento posterior a criança foi transferida para unidade hospitalar credenciada na rede do plano de saúde ora apelante.

Importa destacar que a Lei 9.656/1998, em seu artigo 35-C, prevê expressamente a obrigatoriedade da cobertura de atendimento em situações de emergência e urgência, independentemente da rede credenciada, caso não haja possibilidade de uso imediato desta.

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

O caso em análise se enquadra claramente na definição de emergência, dada a gravidade do quadro clínico do menor. Nesse contexto, a tentativa de transferir o paciente para outra unidade, poderia ter acarretado consequências irreversíveis à saúde do menor.

Sendo assim, a cobertura dos custos pela HAPVIDA, ainda que o tratamento tenha ocorrido em hospital não credenciado, é medida que se impõe, motivo pelo qual não merece acolhida a pretensão recursal da operadora.

A sentença de primeiro grau, ao determinar o custeio das despesas pelo plano de saúde, mostra-se acertada e deve ser mantida em todos os seus termos.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso de despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

2.1. Derruir as conclusões assentadas pelo Tribunal local acerca da inexistência de tais situações excepcionais demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.289.621/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

PLANO DE SAÚDE – Autogestão – Inaplicabilidade do CDC que não afasta a observância dos deveres inerentes às relações contratuais de boa-fé objetiva, cooperação, solidariedade, confiança e lealdade e o cumprimento das próprias finalidades do contrato de assistência à saúde –
Menor em estado grave, necessitando de transferência para UTI do Hospital Sírio Libanês, fora da rede credenciada, ante a ausência de disponibilização de serviço adequado na rede credenciada - Não comprovação de profissional e hospital com vagas apto ao atendimento da criança - Obrigação de cobertura integral -
Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10724208420178260100 SP 1072420-84.2017.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 29/09/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. REQUISITOS DO ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98 ATENDIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que a sentença é proferida fora dos limites da postulação, fica configurada sentença extra petita, impondo-se a sua reforma para que dela seja extirpada a parte que não foi objeto do pedido. 2. Conforme precedentes desta Corte Estadual,
é direito do usuário do plano de saúde o reembolso das despesas médico-hospitalares por profissional ou hospital não credenciados, demonstrada a situação de urgência ou emergência, bem como a impossibilidade de utilização da rede credenciada em decorrência da necessidade de atendimento célere ou da indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais locais
(art. 12, VI, da Lei 9.656/98). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5074231-59.2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Sendo assim, a apelação interposta pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA deve ser conhecida e DESPROVIDA, de acordo com o fundamento aqui exposto.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR POR P.V.P.B., REPRESENTADO POR SUA GENITORA

Passando à análise da apelação interposta por P.V.P.B., representado por sua genitora, a questão em foco reside na suposta configuração de dano moral decorrente da recusa inicial do plano de saúde em arcar com as despesas do tratamento.

A defesa do autor sustenta que a negativa do plano de saúde gerou aflição e angústia na família, razão pela qual pleiteia a condenação da HAPVIDA ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 100.000,00.

Todavia, ao examinar os autos, observa-se que, embora a recusa inicial por parte do plano tenha gerado desconforto e preocupação, tal circunstância não se configura, por si só, como dano moral indenizável.

A jurisprudência é firme no sentido de que a configuração do dano moral exige a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, com repercussões diretas e significativas ao ofendido, o que não se evidencia no presente caso, uma vez que o menor, em nenhum momento, ficou sem atendimento médico adequado, posto que resta esclarecido nos autos que sua internação foi realizada de imediato no hospital em que nasceu, e o custeio do tratamento foi assegurado, ainda que por força de decisão liminar.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. O
entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedentes.

3.
No caso, o Tribunal de origem concluiu que, apesar da injusta negativa de autorização, não ficou comprovado o abalo excepcional na esfera moral a justificar o acolhimento do pleito quanto à indenização por danos morais, porquanto "é certo que não chegou o autor a sofrer risco concreto de agravamento de sua saúde, não se podendo dizer que a conduta da ré tenha ultrapassado o desconforto inerente a controvérsia sobre interpretação contratual".

4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.791.952/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Portanto, se não há nos autos prova cabal de que a atuação do plano de saúde tenha agravado o estado de saúde do menor ou causado sofrimento de ordem moral à família que ultrapassou o limite do razoável para situações de conflito dessa natureza, referente à controvérsia sobre interpretação contratual, então, não há que se falar em danos morais.

Dessa forma, considerando que o autor recebeu toda a assistência necessária, sem prejuízo significativo à sua saúde e integridade, não há fundamento para a condenação em danos morais.

Assim, em relação à apelação do autor, esta também Não merece provimento, sendo correta a decisão de primeiro grau que afastou a condenação por danos morais, pelo que deve ser o recurso em questão DESPROVIDO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambas as apelações, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 21/10/2024